Tribunal: TJDFT
Processo: 0745104-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROIBIÇÃO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INFRAÇÕES GRAVES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. PERIGO DE DANO. INVERSO. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para suspender os efeitos da decisão administrativa que aplicou à agravante a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender os efeitos da penalidade de inidoneidade; aferição da legalidade e proporcionalidade da sanção administrativa imposta diante das condutas contratuais da agravante; e avaliação do perigo de dano reverso à Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a probabilidade do direito do agravante quando a sanção administrativa de inidoneidade é aplicada com base em processo que apura graves condutas contratuais, como paralisação ilegítima, abandono de obra e incapacidade operacional, justificando a medida punitiva.
4. A penalidade de inidoneidade, fundamentada em legislação específica, mostra-se proporcional e necessária para resguardar o interesse público e a integridade dos processos licitatórios, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade.
5. A natureza da penalidade não é perpétua, uma vez que a legislação pertinente prevê os mecanismos e condições para a reabilitação do sancionado, desmistificando a alegação de caráter indeterminado da sanção.
6. Não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da penalidade; ao revés, a concessão da tutela de urgência configuraria perigo de dano inverso à Administração Pública, permitindo que licitante com histórico de grave inexecução contratual retome a participação em certames públicos, comprometendo a probidade e eficiência da gestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A ausência de probabilidade do direito, diante de graves infrações contratuais que ensejaram a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, cumulada com o perigo de dano inverso ao erário, impõe o indeferimento da tutela provisória de urgência, sendo a sanção proporcional e com previsão legal de reabilitação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 14.133/21, art. 156, inciso IV; Decreto Distrital no 44330/2023; Portaria no 155/2020 do GDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 2015679, 0701494-90.2024.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.